Tribunal: CARF
Processo: 13819.000003/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Afasta­se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não há nos autos a ocorrência de qualquer fato ou ato que tenha causado prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Mantém­se a exigência decorrente da omissão de rendimentos que o contribuinte não logrou descaracterizar.
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser compensado no ajuste anual o imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.000003/2009-17
ACÓRDÃO
2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CINTIA MARIA BROCCO CHITUZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não
há nos autos a ocorrência de qualquer fato ou ato que tenha causado
prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Mantém-se a exigência decorrente da omissão de rendimentos que o
contribuinte não logrou descaracterizar.
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser compensado no ajuste anual o imposto de renda retido
na fonte devidamente comprovado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
2
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à isenção e pedido de parcelamento, e, na
parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento, para determinar que o Imposto de Renda seja
calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes
nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 06/11, exige-se da contribuinte R$
3.692,43 de imposto, R$ 2.765,88 de multa de ofício de 75%, R$ 0,91 de multa de
mora e acréscimos legais, em face da revisão da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fls.
07/09, apurou omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de R$
15.731,78, decorrentes de ação trabalhista, e do trabalho com vínculo
empregatício, de R$ 100,00, além de glosa de compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte, de R$ 477,35. Foi compensado o imposto de renda
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
3
retido na fonte de R$ 471,95 que incidiu sobre os rendimentos considerados
omitidos.
Regularmente cientificada do lançamento em 04/12/2008 (fl. 24), a interessada
ingressou, em 05/01/2009, com a impugnação de fls. 02/04, instruída com os
anexos de fls. 05/20.
Aduz que a solicitação de retificação de lançamento – SRL que originou a
notificação de lançamento foi deferida parcialmente, mas não consegue
identificar a alteração efetuada, uma vez que o imposto exigido continua igual,
requerendo “que este órgão reexamine a última Notificação, informando-a,
objetivamente, em que consiste o deferimento parcial a que aludiu naquela”.
Após descrever os benefícios fiscais previstos na Medida Provisória no 449,
“requer que a Receita Federal do Brasil elimine o lançamento dos citados encargos
legais do montante discriminado na última Notificação, pois pretende utilizar-se
do beneficio explicitado no inciso III do § 2° do Art. 1° da Medida Provisória n° 449,
com pagamento em 60 (sessenta) meses, sem quaisquer encargos legais”.
Especula sobre uma possível alteração da Medida Provisória no 449, pelo
Congresso Nacional, aumentando a abrangência dos benefícios, que poderia
incluir o seu caso.
Diz que o entendimento da Receita Federal, “colhidas pela contribuinte em
consulta verbal”, de que o crédito exigido não se enquadra no benefício da
Medida Provisória no 449, “não procedem e podem ser refutadas em qualquer
instância judicial, visto que os encargos (juros de mora) nela calculados retroagem
à data de 29-04-2005, fornecendo a prova material de que, de fato, o débito da
contribuinte insere-se nos casos previstos para parcelamento na dita M. P. n°
449”.

Sobreveio o acórdão no 06-45.171, pela 4a Turma da DRJ/CTA que entendeu pela
improcedência da impugnação (fls. 28-31), nos termos da ementa abaixo

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando não há nos
autos a ocorrência de qualquer fato ou ato que tenha causado prejuízos à ampla
defesa e ao contraditório.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Mantém-se a exigência decorrente da omissão de rendimentos que o contribuinte
não logrou descaracterizar.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
4
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser compensado no ajuste anual o imposto de renda retido na
fonte devidamente comprovado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo interpôs, em
28/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que já houve o transcurso de muitos anos, que os rendimentos tidos como omitidos seriam isentos,
que teria decorrido muito tempo entre o início do procedimento e a prolação da decisão e outras alegações
que não se relacionam diretamente com a infração.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, como explicado abaixo.
O litígio recai sobre a existência de omissão de rendimentos tributáveis, que
deveriam ter sido ofertados à tributação pelo Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) decorrentes
de ação judicial.
Em sede recursal, a Recorrente alega que os rendimentos decorrentes de revisão de
benefício previdenciário seriam isentos, embora não apresente qualquer comprovação de que há
causa de isentiva em seu favor. Em verdade, se percebe que a insurgência da Recorrente diz
respeito ao rendimento auferido após revisão de benefício previdenciário que, no seu entender,
seria isento.
Ocorre que essa matéria não foi suscitada em sede de impugnação, em que a
Recorrente apenas alega que não teria compreendido o resultado do pedido de revisão de
lançamento, além de ter solicitado a aplicação do efeito da Medida Provisória (MP) no 449.
Tenho, portanto, que a matéria relativa à isenção do rendimento omitido não
compôs a lide e não pode ser conhecida sob pena de supressão de instância.
Ademais, como destacado no relatório, a Recorrente trouxe matérias estranhas à
lide, como pedido de parcelamento que supostamente se amoldaria à hipótese da MP no 449.
Ocorre que essa matéria não é de competência do contencioso administrativo, pois para aderir ao
programa de parcelamento há requisito de que ocorra a confissão do débito por meio da
desistência dos recursos administrativos e processos judiciais em curso que discutam a questão.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
5
Assim, o pedido da Recorrente não é de competência do Conselheiro do CARF, o que implica em
seu não conhecimento, conforme reiterada jurisprudência traduzida pela ementa abaixo:

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA
SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece do recurso
voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que não tenha relação direta com
o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e
nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida, por não integrar
a lide sob exame.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL. O CARF não é competente para
apreciar pedido de parcelamento de débitos, cuja competência é da unidade da
Receita
Federal
que
jurisdiciona
o
contribuinte,
competindo-lhe
institucionalmente promover o julgamento de recursos de ofício e voluntários de
decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(acórdão no 2003-003.198, processo no 10840.000015/2007-14, relator Wilderson
Botto, Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, sessão de 25/05/2021, publicada em 17/06/2021)

Com relação à prescrição intercorrente, é entendimento vinculante previsto na
Súmula no 11, no sentido de que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”, o que leva ao não acolhimento de plano do pedido.
Com relação às demais matérias tratadas, entendo que a DRJ muito bem resolveu a
controvérsia, razão pela qual adiro aos fundamentos lançados no acórdão recorrido, conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho abaixo:

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A contribuinte alega não ter compreendido o lançamento decorrente do
deferimento parcial da solicitação de retificação de lançamento – SRL, pois “não
está claramente demonstrado onde e quais valores foram, de fato, deferidos
parcialmente pela Receita Federal do Brasil”.
É de se ponderar, de início, que o lançamento tributário contém, por sua própria
natureza e a despeito de todo esforço que se faz para simplificar a legislação, uma
série de sutilezas técnicas e detalhes de nomenclatura que, na maioria das vezes,
trazem alguma dificuldade para a pessoa não iniciada nas lides tributárias
compreender. Isso, no entanto, não pode ser confundido com obscuridade, falta
de motivação ou fundamentação, ou seja, não se traduz em um suposto
cerceamento de defesa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
6
No caso dos autos, a contribuinte diz não compreender quais foram os valores
considerados comprovados em relação à notificação de lançamento objeto de
SRL, quando confrontados como o novo lançamento.
Pois bem, observa-se que na notificação de lançamento substituída, de fls. 12/16,
haviam sido apuradas duas infrações: fl. 13, omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas; e fl. 14 – compensação indevida de IRF.
Na nova notificação, de fls. 06/11, as infrações são em número de três: fl. 07,
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista; fl. 08, omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício; e fl. 09, compensação indevida de IRF.
Observa-se que a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, existente na primeira notificação de lançamento, não mais subsiste na
segunda notificação. É o valor dessa infração, que deixou de existir na segunda
notificação, que é referido na SRL como valor deferido.
Outro detalhe técnico que deve a contribuinte entender é que a solicitação de
retificação de lançamento não é um procedimento submetido ao princípio da
ampla defesa e do contraditório. Trata-se de mero procedimento revisional pelo
qual a autoridade administrativa, diante da provocação do contribuinte, pode
reconhecer eventuais falhas cometidas no lançamento e, de ofício, saná-las,
cancelando a notificação e, eventualmente, emitindo outra, se houver
necessidade, não existindo qualquer dependência ou vinculação entre as duas. A
notificação emitida em substituição pode trazer novas infrações, sem conexão
com as anteriores, sem que isso importe em qualquer tipo de cerceamento de
defesa ou afronta ao contraditório.
É o caso dos autos. A infração originalmente interpretada simplesmente como
omissão de rendimentos de pessoas jurídicas foi desdobrada na nova notificação
de lançamento em duas novas infrações: rendimentos recebidos em decorrência
de ação trabalhista e rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência do
trabalho com ou sem vínculo empregatício. São novas infrações, com descrição
dos fatos e fundamentação legal próprias, exigindo a lavratura de uma nova
notificação de lançamento.
De outra parte, em virtude da inexistência de vinculação entre a notificação
cancelada e a nova emitida, nenhum argumento é juridicamente válido no sentido
de pleitear cerceamento de defesa em razão da não compreensão da diferença
entre as duas. A segunda notificação de lançamento dá início a um novo
procedimento fiscal, autônomo, e que deve ser impugnado única e
exclusivamente pelas infrações que veicula. Vale dizer, as infrações imputadas ao
contribuinte passam a ser somente aquelas constantes da notificação de
lançamento substituta, devendo ser contestadas nos seus próprios fundamentos
fáticos e legais.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
7
Nesse sentido, não se vislumbra nenhum vício no lançamento, que se encontra
devidamente fundamentado, devendo ser afastada a preliminar levantada de
cerceamento de defesa.
Das Infrações Imputadas
A impugnante não se pronunciou sobre o mérito de nenhuma das infrações
imputadas pelo lançamento, pelo que é de se mantê-las pelas mesmas razões
invocadas pela autoridade lançadora.
Da Medida Provisória no 459
A impugnante centrou grande parte da sua impugnação no seu interesse em fazer
uso dos benefícios previstos na Medida Provisória no 459, dos quais teria sido
informado não cumprir os critérios para fruir.
A Medida Provisória no 459 trata da cobrança do crédito tributário
definitivamente constituído. Pois bem, essa matéria é estranha ao litígio
estabelecido em relação ao julgamento da exigência posta na notificação de
lançamento, cujo escopo é o da constituição do crédito tributário. Essa instância
julgadora somente tem competência legal para apreciar as questões postas pelo
contribuinte que visem a obstar a constituição do crédito tributário em litígio.
Falece-lhe qualquer competência para se pronunciar sobre a etapa seguinte do
procedimento de exigência do crédito tributária que é a cobrança.
As questões postas pelo contribuinte em relação à Medida Provisória deverão ser
endereçadas, após o trânsito em julgado administrativo desse processo, à
autoridade administrativa que procederá à cobrança do eventual crédito
tributário definitivamente constituído na esfera administrativa.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar de cerceamento de defesa e
considerar procedente o lançamento, mantendo as exigências consignadas na
notificação de lançamento.
Matheus Rodrigues da Costa - Relator

Destaco por fim que, não obstante não ter sido alegada, a matéria relativa à forma
de tributação dos rendimentos acumulados pode ser reconhecida de ofício pelo conselheiro do
CARF por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento adotado nesta turma.
Desta feita, verifica-se que quando da edição do Tema de Repercussão Geral no 368
o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a tributação de verbas recebidas
acumuladamente deve observar o regime da competência, nos termos do verbete abaixo:

Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.000003/2009-17
8
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Assim, entendo que deve ser dada parcial procedência ao Recurso Voluntário para
determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime
de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês,
se desse procedimento resultar redução do crédito tributário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de que o rendimento seria isento por se tratar de inovação recursal e
com relação ao pedido de parcelamento, na parte conhecida rejeitar a preliminar e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito
tributário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Perlatto Moura

Fl. 77
DF CARF MF
Original